Tribunal: TJMT
Processo: 0002843-27.2017.8.11.0044
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002843-27.2017.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Férias]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ADRIANE DE SOUZA - CPF: 020.897.741-42 (RECORRIDO), JOEL CARDOSO DE SOUZA - CPF: 617.119.341-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de apelação:

0002843-27.2017
.811.0044

Origem:

SEGUNDA VARA CÍVEL DE PARANATINGA

Recorrente:

MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Recorrido:

ADRIANE DE SOUZA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

15/09/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - TERÇO CONSTITUCIONAL - ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO - FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO DIAS) - TERÇO CONSTITUCIONAL - CÁLCULO SOBRE TODO O PERÍODO - ARTIGO 7.o, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 50, DA LC 220/2010 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

A carreira dos profissionais da educação básica do município de Paranatinga é disciplinada pela
Lei 533/2008, a qual dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município
, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, de modo que o terço constitucional deve incidir sobre esse período.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento do terço constitucional sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 45 (quarenta e cinco) dias bem como, ao pagamento dos Valores pretéritos de 1/3 (um terço) do adicional de férias, referentes ao período de 15 (quinze) dias de férias gozados, os quais não foram devidamente pagos, referente ao mês de julho dos anos de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 , conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, com fulcro no artigo 487, inciso I, NCPC, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) ao que se refere o art. 7°, inciso XVII, da Constituição Federal, sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 45 (quarenta e cinco) dias, conforme preconiza os arts. 52, inciso I, e 53, ambos da Lei n.° 533, de 16 de dezembro de 2008.

Ademais, CONDENO a parte requerida ao pagamento dos Valores pretéritos de 1/3 (um terço) do adicional de férias, referentes ao período de 15 (quinze) dias de férias gozados, os quais não foram devidamente pagos, referente ao mês de julho dos anos de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.

A parte promovida, nas razões recursais, alega que a Lei no 533/20085 usada para basear a pretensão do requerente, foi revogada tacitamente por lei posterior e hierarquicamente superior, a saber, Lei Orgânica Municipal, que em seu artigo 86 estabelece, de maneira diversa, que o gozo de férias anuais remuneradas, dar-se-á, com pelo menos, um terço a mais do que o vencimento normal.

Assevera que, as normas possuem hierarquia que deve ser respeitada sendo que, a Lei Orgânica do Município tem seu fundamento pela própria Constituição Federal, motivo pela qual goza de supremacia hierárquica em relação a Lei no.533/2008, devendo todos os atos normativos municipais fundamentar-se nas disposições da Lei Orgânica que rege o Município.

Aduz que, diante do conflito entre a Lei no 533/2008 e a Lei Orgânica do Município, não há dúvidas que a resolução se dá pela prevalência das disposições da Lei Orgânica, a qual estabelece que o pagamento do 1/3 (um terço) de férias deve recair sobre o vencimento normal e não sobre o período de férias.

Afiança, ainda, que, os 15 (quinze) dias de férias gozados pelos profissionais da educação no mês de julho decorrem do próprio calendário escolar que prevê no meio do ano, uma pausa nas atividades escolares em clara referência ao descanso necessário aos alunos para melhor aproveitamento da aprendizagem e não aos professores especificamente, pois se assim fosse todos os profissionais da administração pública gozariam de tal benefício, respeitando o princípio da isonomia.

Sustenta que, as férias legais são efetivamente de 30 (trinta) dias, conforme interpretação teleológica, sendo os 15 (quinze) dias apenas recesso escolar, no qual o professor se utiliza com remuneração normal.

Por fim, requer provimento do presente recurso, para reformar a r. sentença recorrida.

A parte promovente não apresentou contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público se manifestou no Id. 7295897 opinando pela desnecessidade de intervenção no feito.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça (Id. 7534308).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao direito de servidora pública, professora da rede pública de ensino, de receber o terço de férias sobre o total de 45 dias de férias e não limitado a 30 dias como pretende a parte promovida, ora Recorrente.

A magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão inicial justificando que há lei que estabelece o período de 45 dias de férias, bem como regula a incidência de férias sobre todo o período.

Pois bem.

O objeto da demanda cinge-se em saber se a Apelada tem, ou não, direito de receber o terço constitucional da remuneração correspondente aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, que goza a professora municipal, haja vista afirmar ter recebido esse adicional tão somente sobre 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a Lei Municipal no. 533/2008 foi tacitamente revogada pela Lei Orgânica Municipal, razão pela qual não teria a Apelada direito à sua pretensão.

Sustenta, ainda, que as férias legais são efetivamente de 30 (trinta) dias, conforme interpretação teleológica, sendo os 15 (quinze) dias apenas recesso escolar, no qual a professora se utiliza com remuneração normal.

Em que pese à exposição dos motivos do Apelante, não lhe assiste razão, porque descabe discutir a hierarquia das normas municipais, mas somente verificar se há incompatibilidade entre elas.

Posto isso, para melhor compreensão, transcrevo em sequência hierárquica os dispositivos atinentes à matéria em questão:

a) Lei n.° 533, de 16 de dezembro de 2008, artigo 52, inciso I dispõe que:

Art. 52 — Ao professor e os demais funcionários em efetivo exercício do cargo gozação de férias anuais:

I. de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar;

Com relação ao terço de férias, o artigo 53, do mesmo diploma legal, estabelece que:

Art. 53 - Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias
. (grifei)

Da simples leitura dos artigos 52, I e 53, da Lei Municipal n. 533/2008, que mencionam o direito a férias dos profissionais da educação, verifica-se que não existe incompatibilidade alguma com a Lei Orgânica posterior, como quer fazer acreditar o Apelante. Na verdade, o que existe é a integração entre as normas, com harmonia e complementação.

Ademais, verifica-se que as leis infraconstitucionais coexistem no mesmo sistema jurídico, com o fito de garantir aos professores municipais o direito a férias, no período de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como receber o adicional de um terço da remuneração correspondente àquele lapso temporal.

Outro argumento do Apelante é o de que os dispositivos da Lei Municipal n. 533/2008 devem ser interpretados teleologicamente, sobre o fundamento de que os 15 (quinze) dias a mais de férias que têm os profissionais da educação, no meio do ano, em verdade dizem respeito ao descanso necessário dos alunos, que, por aproveitamento, estende-se aos educadores, motivo pelo qual, não poderia integrar a base de cálculo para o recebimento do terço constitucional de remuneração.

Em outras palavras, pretende o Recorrente que os 15 (quinze) dias a mais de férias, apontados pela legislação, sejam considerados como recesso e, consequentemente, seja reconhecida a legalidade do pagamento do terço constitucional somente sobre os 30 (trinta) dias.

O Apelante marcha, mais uma vez, na contramão da legislação, porque, conforme transcrito acima, o estatuto legal que rege a profissão dos educadores é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz
jus
o professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre esse período de férias. Portanto, a legislação não abre lacunas para interpretações diversas.

Nesse sentido, já assentou a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE — MAGISTÉRIO — PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO —
INEXISTÊNCIA.
FÉRIAS
DE
QUARENTA
E
CINCO
(45) DIAS — TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — PAGAMENTO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 7o, XVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE No 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 2001
— INCIDÊNCIA.
Não se opera a prescrição prevista no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, quando o pedido está restrito às verbas não pagas no quinquênio anterior à propositura da inicial.
O artigo 7o, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração das
férias
com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período.
Dessa forma, como a Lei do Município de Primavera do Leste no 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos
professores

férias
de
quarenta
e
cinco
(45) dias, de acordo com o calendário escolar, incide o terço constitucional sobre todo período.
Recurso não provido. (Ap 45034/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 15/08/2018).

Assim, acertada a sentença que condenou a parte promovida ao pagamento do terço constitucional com base no salário normal correspondente ao período total de férias.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020